Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0000668-88.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO e UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra sentença, nos autos de Ação de Usucapião processo no 0000668-88.2017.8.07.0006. Em petição de ID no 13994533, LÚCIO PAULO DE ARAUJO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO requerem o sobrestamento do julgamento do recurso até que se resolva a questão debatida no IRDR no 0727261-63.2019.8.07.0000. Decido. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um incidente processual direcionado aos Tribunais, que tem como objetivo suspender o andamento de ações que versem sobre questões em casos em que fique configurada a repetição de processos e o risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. No caso em tela, não há razão para o sobrestamento do julgamento do presente recurso, porquanto para haver a suspensão dos processos pendentes é necessário que o incidente seja admitido, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC. Em consulta aos autos do IRDR n.o 0727261-63.2019.8.07.0000, verifico que o referido incidente ainda não foi apreciado pelo e. Relator, não tendo sido sequer apreciada a questão da admissão ou não do incidente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento, e mantenho o feito na pauta de julgamento do 05/02/2020. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 18:04:15. ROBSON BARBOSA Desembargador